Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão não incorreu em contradição e omissão, haja vista que a decisão embargada rejeitou o benefício da gratuidade de justiça, à luz da legislação e da jurisprudência, examinando-se as provas produzidas nos autos, dilucidando-a de forma coerente e clara entre si e com a conclusão.
3. Na verdade, a parte ao alegar a ocorrência de tais vícios, sem maior fundamentação, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria, a fim de vê-la acolhia na forma que lhe favoreça, providência impossível em sede de declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.